Tribunal: TJES
Processo: 5001876-54.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001876-54.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIVERCINA MARIA APOLINARIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001876-54.2021.8.08.0038
RECORRENTE:
NIVERCINA MARIA APOLINARIO DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

DEFIRO
à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO JUNTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

2. A recorrente alega não ter contratado o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) imputado pelo banco recorrido. A instituição financeira, por sua vez, trouxe aos autos cópia do contrato, no qual consta assinatura semelhante àquela constante no documento de identidade da autora.

3. Em análise detida dos autos, observa-se que a controvérsia não pode ser dirimida apenas com os documentos apresentados. Há similitude entre a assinatura constante no contrato e aquela aposta nos documentos pessoais da parte autora, de modo que apenas a realização de perícia grafotécnica poderia atestar, com segurança, se houve ou não a contratação.

4. A realização de prova pericial dessa natureza, de alta complexidade técnica, não se coaduna com os princípios da celeridade e simplicidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais, o que torna absoluta a incompetência deste Juízo para o julgamento da lide.

5. Desta forma, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, não havendo razão para sua reforma.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)